Tribunal: TJDFT
Processo: 0005132-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005132-83.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCARA MARTINS RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 8659697), interposta por JUCARA MARTINS RAMOS em face da sentença (ID 8659690), que deferiu o pedido de recebimento da correção monetária dos saldos de suas contas vinculadas, janeiro de 1989 (42,74%) e demais expurgos inflacionários entre 1987 e 1991, assim como o pagamento dos valores correspondentes às diferenças pecuniárias existentes entre os saldos ostentados pelas contas vinculadas ao FGTS do autor e o que deveria constar, desde janeiro de 1989. Esta Relatoria determinou a intimação do Apelado, Banco do Brasil, em manifesto equívoco, para informar se pretende aderir ao acordo, conforme as orientações acima. Caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165. No julgamento, o STF deu provimento ao recurso e firmou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central em razão dos expurgos inflacionários, está condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. Essa adesão deve ocorrer no prazo de 24 meses a partir da publicação da ata de julgamento. O Supremo também decidiu que não cabe ação rescisória ou arguição de inexigibilidade de título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado, reforçando o princípio da segurança jurídica. Determinou-se, ainda, que os autores das ações relativas ao Plano Collor II sejam intimados para ciência da decisão e recebam as orientações necessárias para eventual adesão ao acordo. Caso não haja adesão dentro do prazo estipulado, o processo deverá ser julgado conforme o entendimento firmado pelo STF. Para facilitar esse procedimento, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disponibilizou uma plataforma eletrônica para formalização dos acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo site www.pagamentodapoupanca.com.br, onde o interessado deve preencher um formulário com dados básicos e anexar a procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado um número de habilitação para acompanhamento, e os bancos analisam a elegibilidade com base nos documentos apresentados. O valor devido e os termos do acordo são comunicados diretamente ao interessado, e o pagamento deve ocorrer em até 15 dias após a assinatura. Diante das informações acima descritas, INTIME-SE a Apelante Juçara Martins Ramos para que, no prazo de 30 dias, informe se pretende aderir ao acordo, conforme as orientações acima. Caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165, aguardando a confirmação da adesão e posterior extinção. Se, por outro lado, declarar expressamente que não deseja aderir, os autos seguirão para julgamento com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2025 13:48:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador